Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ELVIRA MARIA SERRENHO CORREIA e ELIOSMAR MILANEZ, consoante cálculos inclusos no ID: 17985687. O Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os cálculos apresentados, conforme petições ID: 18534992 e 18517600, respectivamente. Ressalte-se que a manifestação do Distrito Federal (ID: 15386097) quanto à anuência ao Termo de Transação dos substituídos processualmente (ID: 10604414), contém erro material ao informar identificadores digitais, ou seja, IDs distintos (9544354 e 9544344) aos da opção ora em comento. Ao compulsar os autos do REE 00060612720088070000, verifica-se que o ente Distrital peticionou requerendo a desistência parcial do recurso extremo quanto aos anuentes, o que foi devidamente homologado pelo Presidente deste Tribunal, conforme decisão ID: 15388304. O Distrito Federal superou o equívoco contido no ID: 15386097, demonstrando a sua concordância com a opção em tela, face ao decisum presidencial e ainda pela própria manifestação favorável com os cálculos dos beneficiários elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 18517600). É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID:10604414, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 17985687, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento cujas cópias seguem anexas; b) determino a expedição apenas dos devidos precatórios a favor dos citados substituídos processualmente, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 18534992 e autorizado no ID: 10604308. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 13 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador